Tribunal: TJMT
Processo: 0019688-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019688-17.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MEDIAN MENEZES E SILVA - CPF: 395.291.181-04 (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 847.331.018-72 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3829-70 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAN MENEZES E SILVA - CPF: 395.291.181-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PAULO SERGIO DA SILVA (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE AMBAS AS EMBARGANTES REJEITADOS. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID. 26236477 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração (interposto nos autos Do Recurso De Apelação Cível No 0019688-17.2015.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ITAU SEGUROS S.A, contra o acórdão que à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto por ambas as embargantes contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Inexistência Parcial de Débito c/c Consignação em Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Número Único 19688-17.2015.811.0041 - Cód. 992606), ajuizada por MEDIAN MENEZES E SILVA e ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ITAÚ SEGUROS S/A ao pagamento referente a cobertura securitária por morte do segurado Paulo Sergio da Silva, correspondente a minoração de 56,05% do percentual de participação na garantia estipulada no Contrato sob n.o 10121209507, para readequação dos valores especificados em contrato das parcelas referente a novembro/2013 a Abril/2015; e condenou o ITAU UNIBANCO S/A a restituir os valores descontados na conta corrente da autora, com as devidas correções monetária, aplicando, ainda, por ato atentatório a dignidade da justiça, a multa de 20% sobre o valor a ser restituído pelo Banco, em razão do descumprimento da liminar que determinou a suspensão da cobrança das parcelas referentes a contrato de venda e compra de imóvel, financiamento e seguro habitacional. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na proporção de 20% para a autora, e 80% para os requeridos.

A embargante alega que o acórdão se omitiu quanto a clara comprovação de que o Doc. Num. 15548983 – pág. 6 compõe a proposta de seguro repassada pelo Banco à Seguradora, a qual implica na aceitação ou não do seguro escolhido, e assim sendo, restou demonstrada a má-fé do contratante, que se omitiu quanto ao seu estado de saúde.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado (cf. ID. 26236477).

A parte embargada se manifestou no doc. id. 28464969, torcendo pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Na verdade, a argumentação recursal apresenta nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida pelo Tribunal, o que, como se sabe, não se admite na estreita via dos embargos declaratórios.

A matéria apontada pelas embargantes foi devidamente analisada no acórdão combatido, que rejeitou os embargos opostos anteriormente pela mesma embargante.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e a clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios, e majoro a multa fixada anteriormente, para 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.026, §3o, do mesmo Código, que prevê, ainda, que
“a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020